Tribunal: TJSP
Processo: 1040822-56.2020.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de insumos
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-09-24
Data de publicação: 2021-09-24

Ementa:
Apelação. Plano odontológico. Ação de rescisão contratual c.c. indenização por danos materiais e morais. Improcedência do pedido. Inconformismo da autora. Descabimento. Cerceamento de defesa não configurado. Autora pretendeu a rescisão contratual do plano ao argumento de que a ré negou o custeio do tratamento indicado por seu dentista. O plano odontológico contratado pela autora não cobre

Ementa:
Apelação. Plano odontológico. Ação de rescisão contratual c.c. indenização por danos materiais e morais. Improcedência do pedido. Inconformismo da autora. Descabimento. Cerceamento de defesa não configurado. Autora pretendeu a rescisão contratual do plano ao argumento de que a ré negou o custeio do tratamento indicado por seu dentista. O plano odontológico contratado pela autora não cobre tratamentos com material cerâmico (porcelana) e sim com coroas em cerômero. Contrato cancelado a pedido da autora em data anterior ao ajuizamento da ação. Sentença mantida. Recurso improvido.